Tribunal: STJ
Processo: 5200127-15.2022.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847122 - GO (2025
/0032902-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SINDICATO
DOS
CONCESSIONÁRIOS
E
DISTRIBUIDORES DE VEÍCULOS DE MINAS GERAIS
ADVOGADOS
: MARIA VICTORIA LEONCIO DE MELO PINHEIRO DE
CAMPOS - MG155164
PAOLA DIAS DE CARVALHO - MG173062
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula
182/STJ.

3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
03 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51065223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/10/2025 09:01:52
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: c722662f-16e4-4715-b1a0-7b623f468bfc

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA51065223 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 03/10/2025 09:01:52
Publicação no DJEN/CNJ de 07/10/2025. Código de Controle do Documento: c722662f-16e4-4715-b1a0-7b623f468bfc

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2847122 - GO (2025
/0032902-7)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
AGRAVANTE
: SINDICATO
DOS
CONCESSIONÁRIOS
E
DISTRIBUIDORES DE VEÍCULOS DE MINAS GERAIS
ADVOGADOS
: MARIA VICTORIA LEONCIO DE MELO PINHEIRO DE
CAMPOS - MG155164
PAOLA DIAS DE CARVALHO - MG173062
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR
: ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.

1. Tendo o recurso sido interposto contra acórdão publicado na vigência
do CPC/2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na
forma nele prevista, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.

2. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada impõe o não conhecimento do recurso. Incidência da Súmula
182/STJ.

3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Trata-se de agravo interno interposto contra decisão assim ementada (fl.
335):
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
LEGITIMIDADE DO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
ESTATUTÁRIA, NO CASO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA
7/STJ.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
NÃO
Documento eletrônico VDA50534131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:53
Código de Controle do Documento: 9a654603-cb78-4047-a026-4311cf557917

DEMONSTRADO E PREJUDICADO. AGRAVO CONHECIDO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
O agravante alega que não se aplica ao caso a Súmula 7/STJ porque
“(...), a matéria tratada nos autos é exclusivamente de direito,
concentrando-se na interpretação dos artigos 1o e 21 da Lei 12.016
/2009.” (fl. 346), sendo ainda que no caso é possível a revaloração dos
elementos constantes nos autos. Quanto ao dissídio jurisprudencial, aduz
que “(...) o precedente invocado no Recurso Especial (REsp 1.865.563
/RJ) demonstra que o STJ reconhece a legitimidade de entidades
sindicais para atuar em mandados de segurança coletivos em defesa de
direitos coletivos, sem necessidade de delimitação subjetiva, desde que
pertinentes aos objetivos estatutários.” (fl. 350).
Com impugnação.
É o relatório.
VOTO
O SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES (Relator):
Consigna-se inicialmente que o recurso foi interposto contra acórdão
publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo
ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista,
conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ.
A decisão agravada conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial porque incidente à hipótese a Súmula 7/STJ e porque
não demonstrado o dissídio jurisprudencial na forma da lei.
Ocorre que o agravante não impugnou, especificamente, o
fundamento da ausência de demonstração do dissídio jurisprudencial na
forma da lei, razão pela qual impõe-se a incidência da Súmula 182/STJ:
“É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar
especificamente os fundamentos da decisão agravada”.
A propósito, confiram-se: AgRg nos EAREsp 1.870.554/SP, Rel.
Min. Humberto Martins, Corte Especial, DJe de
; AgInt no
14/3/2023
Documento eletrônico VDA50534131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:53
Código de Controle do Documento: 9a654603-cb78-4047-a026-4311cf557917

AREsp 2.215.294/PA, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe de
; AgInt no AREsp 2.158.581/DF, Rel. Min. Herman
8/3/2023
Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; AgInt no AgInt no
19/12/2022
REsp 1.914.726/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, DJe de
; AgRg nos EAREsp 2.007.922/PR, Rel. Min.
12/12/2022
Og Fernandes, Corte Especial, DJe de
; AgInt no TP 3.879
29/9/2022
/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de
;
2/6/2022
AgInt no AREsp 1.949.877/PE, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira
Turma, DJe de
.
12/4/2022
Ante o exposto,
do agravo interno.
não conheço
É como voto.
Documento eletrônico VDA50534131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 15/09/2025 17:10:53
Código de Controle do Documento: 9a654603-cb78-4047-a026-4311cf557917

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.847.122 / GO
Número Registro: 2025/0032902-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
520012715 52001271520228090051
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS CONCESSIONÁRIOS E DISTRIBUIDORES DE
VEÍCULOS DE MINAS GERAIS
ADVOGADOS
: MARIA VICTORIA LEONCIO DE MELO PINHEIRO DE CAMPOS -
MG155164
PAOLA DIAS DE CARVALHO - MG173062
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR : ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CRÉDITO TRIBUTÁRIO - ALÍQUOTA - ÍNDICE DA
ALÍQUOTA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: SINDICATO DOS CONCESSIONÁRIOS E DISTRIBUIDORES DE
VEÍCULOS DE MINAS GERAIS
ADVOGADOS
: MARIA VICTORIA LEONCIO DE MELO PINHEIRO DE CAMPOS -
MG155164
PAOLA DIAS DE CARVALHO - MG173062
AGRAVADO
: ESTADO DE GOIAS
PROCURADOR : ALEXANDRE FÉLIX GROSS - GO040240
Documento eletrônico VDA50974068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:01:40
Código de Controle do Documento: 2629ca82-c6e6-44da-84d6-3ea4902cb18a

TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sérgio Kukina, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e Paulo
Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50974068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 01:01:40
Código de Controle do Documento: 2629ca82-c6e6-44da-84d6-3ea4902cb18a